Tribunal: TJSP
Processo: 1005554-65.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória cumulada com reintegração ao cargo público, ajuizada em face do Estado de São Paulo. As autoras requerem a anulação do Despacho GS/SEDUC no 383/2021, que aplicou a pena de demissão a bem do serviço público às coautoras Iva e Rita,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória cumulada com reintegração ao cargo público, ajuizada em face do Estado de São Paulo. As autoras requerem a anulação do Despacho GS/SEDUC no 383/2021, que aplicou a pena de demissão a bem do serviço público às coautoras Iva e Rita, e de cassação de aposentadoria à coautora Giselda.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: (i) nulidades procedimentais no PAD, como preclusão pela demora na edição da portaria e na conclusão do PAD; (ii) prescrição das sanções; (iii) inobservância dos princípios administrativos; (iv) ilegalidade da cassação de aposentadoria por falta de previsão legal e desproporcionalidade da sanção.
III. Razões de Decidir
O prazo prescricional de 5 anos foi interrompido com a instauração do processo administrativo em 23.01.2017, conforme artigo 261, §§1o e 2o, da Lei Estadual no 10.261/68.
Não há nulidade no processo administrativo disciplinar por desproporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção aplicada, considerando-se a responsabilidade das servidoras pelo controle do registro de aulas eventuais e o pagamento irregular de centenas de aulas a dois professores com vínculos familiares a duas das autoras. Desídia grave e lesão aos cofres públicos. Ausência de flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade nas sanções aplicadas. No mais, previsão de "dispensa" na Lei 500/74 que se equipara à demissão na Lei Estadual no 10.261/68, não havendo ilegalidade na cassação da aposentadoria.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:

Lei Estadual no 10.261/68, arts. 251, IV e VI; 256, II; 259, I; 261, §§1o e 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1040906-31.2015.8.26.0053, Rel. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 08.08.2016
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1002537-68.2022.8.26.0296, Rel. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câmara de Direito Público, j. 20.07.2024.
TJSP, Apelação Cível 1052751-79.2023.8.26.0053, Rel. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 29.04.2024.